Tribunal: TJBA
Processo: 8011149-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011149-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMILSON COELHO DOS SANTOS Advogado(s): FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO, CELSO FERRAREZE, GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS, EMANUELLY MATOS ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA (B92), COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE CONVERSÃO EM B91 E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B94)” DETERMINAÇÃO, PELO JUÍZO A QUO, DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DOENÇA OCUPACIONAL COM NATUREZA ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, DELIMITADOS NA EXORDIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal em ação acidentária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgamento da ação originária, considerando: (i) se a controvérsia deve ser apreciada pela Justiça Estadual ou Federal, diante da alegada doença ocupacional. III. Razões de decidir 3. A competência para julgamento de ações acidentárias é da Justiça Estadual, conforme art. 109, I, da CF/88, independentemente do resultado de eventuais perícias. 4. A causa de pedir e o pedido da ação inicial referem-se a benefício de natureza acidentária, o que reforça a natureza da demanda. 5. A jurisprudência do STJ e as Súmulas aplicáveis apontam a competência da Justiça Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, fixando a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda. Tese de julgamento: “1. A competência para julgar ações que visem ao restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária é da Justiça Estadual, conforme art. 109, I, da CF/88; 2. A definição da competência é determinada pelo pedido e causa de pedir, sendo imune a eventuais conclusões periciais.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 931, 937 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: CC n. 176.903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 29/6/2021; CC n. 173.830/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 13/4/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8011149-31.2026.8.05.0000, sendo agravante Ademilson Coelho dos Santos e, agravado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator